Tribunal: TJES
Processo: 5006071-27.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006071-27.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DEMANDA CONTRATADA. RESCISÃO. PANDEMIA. ISENÇÃO DE MULTA. EXCEPCIONALIDADE. FORÇA MAIOR NÃO VERIFICADA. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. REDUÇÃO. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. DESPROVIDO RECURSO EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DE INSTITUTO ENSINAR BRASIL.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
A revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica das partes
” (REsp 1.998.206/DF, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/6/2022, DJe de 4/8/2022);

2. Assim, a exclusão da multa rescisória firmada na condição de força maior decorrente da pandemia da COVID-19 é medida excepcional e depende de aferição, no caso concreto, dos impactos substanciais ao desenvolvimento das atividades, ao ponto de causar manifesto desiquilíbrio da relação contratual;

3. Evidente que as medidas restritivas de combate à pandemia ocasionarem prejuízo ao funcionamento de diversos setores da economia, no entanto, os estabelecimentos de ensinos foram autorizados ao exercício das atividades de forma virtual, o que reduziu os prejuízos, competindo a empresa provar condição excepcional que a tenha afetado de modo a inviabilizar o contrato;

4. O contrato firmado entre as partes estabelecia multa rescisória no valor correspondente aos meses de vigência não cumpridas do contrato, limitado a 12 meses. Tal condição, no entanto, não está adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o que autoriza sua revisão na forma prevista pelo art. 413 do Código Civil. Assim, entendo que a fixação da multa em 20% sobre o valor dos meses restantes atende melhor ao equilíbrio contratual, considerando a função social do contrato e a boa-fé objetiva, conforme os arts. 421 e 422 do CC;

5. Desprovido o recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia. Parcialmente procedente o recurso de Instituto Ensinar Brasil.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia e, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso de Instituto Ensinar Brasil, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5006071-27.2021.8.08.0024

Apelante/Apelada: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Apelada/Apelante: Instituto Ensinar Brasil

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (Id 9363708), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id 9363717), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ordinária ajuizada por Instituto Ensinar Brasil contra a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão dos contratos CCER n. 002954/19 e CUSD n. 002953-19, declarando a inexistência de débitos gerados a partir do pedido administrativo de suspensão do fornecimento de energia, além de reduzir o valor da multa rescisória pela metade, condenando ambas as partes, na proporção de 50% para cada uma, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id 9363720), a Concessionária Pública defende a manutenção da integralidade da multa administrativa, argumentando que são legítimas e devidamente previstas em contratos e amparadas pelas normas da ANEEL, asseverando que não houve comprovação dos impactos financeiros graves para justificar a rescisão.

O Instituto, por sua vez, sustenta em seu recurso (Id 9363726), reitera os argumentos quanto às condições prejudiciais ocasionadas pela pandemia, requerendo o afastamento total das multas ou, subsidiariamente, uma nova redução para 10% do valor original.

Contrarrazões de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. sem preliminares recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso de Instituto Ensinar Brasil (Id 9363729).

Sem contrarrazões de Instituto Ensinar Brasil, em que pese regularmente intimada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 08 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em razão da correlação de fundamentos e pedidos, procederei a análise conjunta dos recursos.

As partes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão dos contratos CCER n. 002954/19 e CUSD n. 002953-19, declarando a inexistência de débitos gerados a partir do pedido administrativo de suspensão do fornecimento de energia, além de reduzir o valor da multa rescisória pela metade, condenando ambas, na proporção de 50% para cada uma, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A Concessionária Pública defende a manutenção da integralidade da multa administrativa, argumentando que são legítimas e devidamente previstas em contratos e amparadas pelas normas da ANEEL, asseverando que não houve comprovação dos impactos financeiros graves para justificar a rescisão.

O Instituto, por sua vez, reitera os argumentos quanto às condições prejudiciais ocasionadas pela pandemia, requerendo, então, o afastamento total da multa ou, subsidiariamente, uma nova redução para 10% do valor original.

A questão quanto à rescisão do contrato está bem definida, não sendo elemento controvertido mais entre as partes em sede recursal, remanescendo apenas a implicação punitiva do ato.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que “
A revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica das partes
” (REsp 1.998.206/DF, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/6/2022, DJe de 4/8/2022).

No mesmo sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER. SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. REVISÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, POR ONEROSIDADE EXCESSIVA. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento da Terceira Turma, assentado no julgamento do REsp n.º 2.032.878/GO, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 18/4/2023, DJe de 20/4/2023, “a situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento da obrigação, mas é circunstância que, por sua imprevisibilidade, extraordinariedade e por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo, a revisão de contratos paritários com fulcro nos eventos decorrentes da pandemia não pode ser concebida de maneira abstrata, mas depende, sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial”. 2. Na espécie, conforme pontuou o Tribunal estadual, a partir da análise das particularidades do caso, a pandemia do coronavírus configurou evento de força maior, a justificar a rescisão antecipada do contrato por parte da locatária, com base na aplicação da teoria da imprevisão, com o abatimento de parte da penalidade avençada. 3. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, com o consequente acolhimento da pretensão recursal - no sentido de manter o valor originário da multa pelo descumprimento contratual -, exigiria o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante os óbices das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.094.662/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Assim, a exclusão da multa rescisória firmada na condição de força maior decorrente da pandemia da COVID-19 é medida excepcional e depende de aferição, no caso concreto, dos impactos substanciais ao desenvolvimento das atividades, ao ponto de causar manifesto desiquilíbrio da relação contratual.

Evidente que as medidas restritivas de combate à pandemia ocasionaram prejuízo ao funcionamento de diversos setores da economia, no entanto, aos estabelecimento de ensino foi autorizado o exercício de forma virtual, o que reduziu os prejuízos.

No caso, a instituição de ensino não apresentou documentos contábeis ou outros elementos para demonstrar os problemas reportados, ao menos não na dimensão alegada, notadamente o inadimplemento e cancelamento de matrículas em massa.

Assim, conforme concluído pelo magistrado de origem, “
diante das expressas previsões contratuais, e restando comprovada a rescisão contratual antecipada por parte da demandante, tem-se que, não há como ser afastada a cobrança da multa rescisória, ainda que com base nas alegadas dificuldades ocasionadas pela pandemia do COVID-19, uma vez que ambas as partes sofreram os efeitos negativos da mesma
”.

Por sua vez, o contrato firmado entre as partes estabelecia multa rescisória no valor correspondente aos meses de vigência não cumpridas do contrato, limitado a 12 meses. Tal condição, no entanto, não está adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o que autoriza sua revisão na forma prevista pelo art. 413 do Código Civil.

Assim, entendo que a fixação da multa em 20% sobre o valor dos meses restantes atende melhor ao equilíbrio contratual, considerando a função social do contrato e a boa-fé objetiva, conforme os arts. 421 e 422 do CC.

Esse percentual, além de estar compatível com a jurisprudência da Câmara, garante que a EDP seja compensada pelos custos e investimentos, mas sem impor um encargo desproporcional ao Instituto Ensinar, que foi diretamente afetado pelas consequências econômicas da pandemia.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso da
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A
e
conheço e dou parcial provimento ao recurso do
Instituto Ensinar Brasil
para reduzir a multa rescisória para 20% sobre os meses não cumpridos do contrato.

Pelo novo desfecho, entendo pela sucumbência mínima da autora, motivo pelo qual condenando ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 26.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).